Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-26.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020334-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RADIO CIDADE DE CUIABA LTDA - CNPJ: 00.169.698/0001-73 (AGRAVADO), SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA - CPF: 001.710.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO - CPF: 830.135.121-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO LIMA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO BIÊNIO QUE SUCEDEU À RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA ENQUANTO O SÓCIO AINDA INTEGRAVA O RESPECTIVO QUADRO SOCIETÁRIO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, verifico que a empresa Agravada, Rádio Cidade de Cuiabá LTDA, retirou-se

do quadro societário em 30/01/2019, de modo que as obrigações advindas da sociedade perdurariam até o período de 30/01/2021, conforme o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Ocorre que, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica fora proposto em 12/06/2019, ou seja, cinco meses após a retirada da Agravada, razão pela qual é cabível a inclusão da Recorrida no polo passivo do cumprimento de sentença para que a satisfação da dívida alcance o patrimônio da Agravada.

Logo, se a data da prática do ato que gerou a condenação é anterior à retirada da Agravada do quadro societário e o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi proposta dentro do biênio legal, impositiva a responsabilização da Agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020334-26.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON ALVES DAMASCENO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 0008908-76.2019.8.11.0041, acolheu parcialmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
SB Gráfica e Editora Ltda
. nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0009873-16.2003.8.11.0041, possibilitando o direcionamento da demanda ao patrimônio dos sócios: Espólio de Domingos Sávio Brandão Lima Junior e Josephina Paes de Barros Lima.

Além disso, o Juiz singular entendeu que, quanto à pessoa jurídica
RÁDIO CIDADE DE CUIABÁ LTDA.
, por ter se retirado do corpo societário em 30/01/2019, não há falar em responsabilidade pela obrigação da sociedade, eis que já transcorreu o prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 1.032 do CC.

Exsurge dos autos que, em 2011, o Agravante requereu cumprimento de sentença em face de
S.B. Gráfica e Editora LTDA
., objetivando a satisfação do crédito oriundo da sentença que condenou a referida empresa ao pagamento de indenização por dano moral, acrescido dos consectários legais e da verba honorária de sucumbência.

Assegura que o Juiz singular promoveu a tentativa de penhora
on line
dos ativos financeiros em nome da devedora S.B., bem como adotou outros meios previstos em lei no intento de satisfazer o crédito; todavia, todas as tentativas revelaram a ausência de bens para garantir o pagamento.

Diante disso, manejou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face da empresa devedora
S.B
., a fim de atingir bens dos sócios, ao argumento de que há nítida confusão patrimonial.

Ressalta que a executada
S.B
. é constituída por 03 (três) sócios: Domingos Sávio Brandão Lima Junior (falecido), Rádio Cidade de Cuiabá LTDA. (excluída) e Josephina Paes de Barros Lima, conforme comprova o contrato social juntado no (Id. 27125565 - Pág. 3/4).

Assevera que, além do encerramento irregular da executada, há evidente confusão patrimonial entre a sócia Rádio Cidade, ora Agravada, visto que continua exercendo a atividade empresarial no mesmo endereço que a executada
S.B
. exercia suas atividades, utilizando-se da estrutura e patrimônio comercial, inclusive os bens materiais e imateriais.

Sustenta que, ao tempo da constituição da dívida (cumprimento de sentença), a Agravada Rádio Cidade ainda compunha a sociedade executada. Aduz, por fim, que quando da propositura do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, não havia transcorrido o prazo de 02 (dois) da retirada da sócia Rádio Cidade, ora Agravada.

Diante disso, afirma que é imperioso o reconhecimento da legitimidade da Agravada Rádio Cidade para figurar no polo passivo no cumprimento de sentença.

Desse modo, alega que estão evidenciados os requisitos necessários para o acolhimento do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, de modo que impõe a legitimidade de responsabilização de todos os sócios pela dívida à época de sua constituição e para todas as dívidas constituídas após os dois anos da retirada da Agravada Rádio Cidade.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de incluir a empresa Rádio Cidade Cuiabá LTDA. no polo passivo do cumprimento de sentença, com a realização de busca de ativos em nome de todos os sócios.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 109007499).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 120165461).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

De início, convém esclarecer que este feito possui conexão de informações com a Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0009873-16.2003.8.11.0041, ajuizada em julho de 2003. Por isso, é salutar a contextualização de toda a celeuma.

Processo Indenizatório n.º 0009873-16.2003.8.11.0041

A Ação foi proposta pelo Agravante em desfavor da
SB Gráfica e Editora Ltda
em julho de 2003, consubstanciado na reportagem publicada em 06/04/2003, noticiando a suspeita e a possibilidade do Agravante de praticar crime de tráfico de influências junto aos órgãos vinculados ao Judiciário.

Em 30/11/2006, sobreveio a sentença em que o Juiz de primeiro grau julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a
S.B. Gráfica e Editora LTDA – Jornal Folha do Estado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em 28/01/2011, ocorreu o trânsito em julgado da decisão (ID. 33935384 – fl. 486 dos autos de origem). Após, em 04/05/2011, deu início ao cumprimento de sentença (ID. 33935384 – fl. 486 dos autos de origem), tendo o Juiz de primeiro grau intimado a SB Gráfica ao pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento).

Em que pese intimada, a SB Gráfica não pagou o débito. Desse modo, o Magistrado determinou bloqueio ao Sistema BACENJUD e pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículos em nome da Executada (ID. 33937147 – fl. 515 dos autos principais).

Posteriormente, o Exequente/Agravante foi intimado a manifestar quanto aos bens encontrados, tendo informado que os veículos são antigos e não possuem valor comercial. Assim, acrescentou que não tem interesse na constrição dos veículos e requereu suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, qual foi deferido pelo Juiz singular em 11/09/2014.

Decorrido o prazo de suspensão, o Exequente/Agravante foi intimado a manifestar nos autos. Na petição pugnou pela penhora de bens em nome da empresa Rádio Cidade, assim como do Espólio de Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior e Josephina Paes de Barros Lima, visto que compõem a pessoa jurídica da Executada (ID. 33937147 – fl. 530 dos autos principais).

Ocorre que a Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido ao fundamento que a empresa Rádio Cidade é sócia da empresa ré, assim, para atingir seus bens, assim como do Espólio de Domingos Sávio, exige-se primeiro a desconsideração da personalidade jurídica (ID. 33937147 – fl. 538 dos autos de origem). Diante disso, o Exequente/Agravante requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, qual foi deferido.

Em seguida, decorrido o prazo de suspensão, o Exequente/Agravante reiterou o pedido anterior de penhora de bens em nome da empresa Rádio Cidade, assim como do Espólio de Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior e Josephina Paes de Barros Lima, tendo sido, novamente, indeferido.

Em novembro de 2018, a Juíza singular deferiu o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias requerido pelo Exequente/Agravante.

Depois, em 26/06/2019, a Juíza determinou a intimação do Exequente para manifestar o que entender de direito no prazo de cinco dias. Após, o Exequente peticionou requerendo a suspensão do cumprimento da sentença, em virtude da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID. 33937156– fl. 573 dos autos principais).

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 0008908-76.2019.8.11.0041

Em 26/06/2019, o Agravante ingressou com Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) n.º 0008908-76 em desfavor dos sócios:
Espólio de Domingos Sávio Brandão Lima Junior
, representado pela inventariante Izabella Corrêa Costa,
Rádio Cidade de Cuiabá Ltda.
e
Josephina Paes de Barros Lima,

pretendendo atingir o patrimônio dos seus sócios para cumprimento da sentença da Ação de Indenização n.º 0009873-16.2003.

Encerrada a instrução, o Juiz singular acolheu parcialmente o pedido. Excluiu a pessoa jurídica Rádio Cidade de Cuiabá LTDA do polo passivo da ação, ao fundamento de que foi retirada do corpo societário em 30/01/2019. Acolheu a pretensão em face dos outros 02 (dois) sócios remanescentes, e determinou a citação dos sócios para o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Diante dessa decisão, o Recorrente interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual busca a
responsabilização do ex-
sócio

(
Rádio Cidade Cuiabá LTDA.
) por obrigações contraídas pela sociedade
.

Pois bem. No que se refere à responsabilidade do ex-sócio por obrigações contraídas pela sociedade, os artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil prescrevem:

Art. 1.003. (...) Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Ora, da simples leitura dos citados dispositivos, denota-se que até 02 (dois) anos depois de averbada a retirada do sócio da empresa ele responde solidariamente com os remanescentes perante a sociedade e terceiros pelas obrigações contraídas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES – SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO – FIADOR - Reconhecida a responsabilidade solidária do coxecutado Anderson Tiago, que não mais figura como sócio proprietário da empresa devedora principal – Ficha atualizada da empresa emitida pela JUCESP, na qual se evidencia que em 10.08.2011, o coexecutado retirou-se da sociedade empresarial – Ação monitória, por outro lado, que foi ajuizada em 09.05.2013, quando ainda não havia ultrapassado o prazo legal de 02 anos - Inteligência dos arts. 1.032, c.c. 1.003, parágrafo único, do NCCB – Cabível a responsabilização do agravado, vez que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no NCCB – Existência, ademais, de responsabilidade solidária do sócio agravado também como fiador, nos termos do art. 264 do NCCB, até o prazo prescricional - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2100446-50.2018.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 21/08/2018, 24.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO ATÉ 02 (DOIS) ANOS DEPOIS DE AVERBADA SUA RETIRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A melhor interpretação dos artigos 1003, parágrafo único, e 1032 do Código Civil 2002, e que coaduna com os princípios jurídicos da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, é no sentido de que os ex-sócios podem ser responsabilizados pelos débitos da época em que integravam a sociedade, desde que acionados até dois (2) anos da averbação na junta comercial de sua retirada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ampliou o rol de aplicação da teoria previsto no artigo 50 do Código Civil, abarcando, como hipóteses de responsabilização do sócio, os casos de falência, estado de insolvência, e encerramento/inatividade da empresa, causados por má-administração, ou, ainda, os casos em que a personalidade jurídica, por si só, impedir o ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 2. Recurso não provido. (TJMG. Agravo de Instrumento 10702980231550001 Uberlândia, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 22/03/2017. 11.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017).

Nesse contexto, a melhor interpretação dos artigos 1003 e 1032 do Código Civil 2002, e coerente com os princípios jurídicos da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, é no sentido de que os sócios retirantes podem ser responsabilizados pelos débitos relativos à época em que integravam a sociedade, desde que acionados até dois anos após a averbação de sua retirada na junta comercial.

Entender diversamente seria favorecer a ocorrência de fraude, pois permitiria que os sócios se retirassem formalmente do quadro societário com o intuito de se eximir das obrigações que geraram e de eventuais condenações decorrentes de ações judiciais em curso, em evidente prejuízo aos credores.

Sobre o tema, Amador Paes de Almeida leciona:

"Não raras vezes, ao revés, com certa freqüência, com o propósito manifesto de fraudar credores ou fugir a futuras execuções, os sócios retirantes da sociedade, cedendo suas quotas-partes a terceiros, mediante alteração contratual fictícia, já que sem a efetiva contribuição dos novos sócios, no mais das vezes, sem qualquer suporte material para responderem pelas obrigações sociais, violando, com isso, os arts. 158 do projeto do novo Código Civil (fraude a credores) e 593 do Código de Processo Civil (fraude à execução), em tais casos, respondem os sócios cedentes com seus bens particulares, na ausência de idoneidade econômico-financeira da empresa (...)." (Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhistas: da desconsideração da personalidade jurídica: doutrina e jurisprudência. 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. P. 92).

De fato, a desconsideração da personalidade jurídica implica responsabilização instantânea dos sócios atuais. Todavia, o ex-sócio, que transfere regularmente suas quotas a terceiros que prosseguem na exploração da atividade empresarial, não é responsável por dívidas contraídas pela sociedade após 02 (dois) anos da averbação de sua retirada da sociedade.

Na hipótese, verifico que a empresa Agravada, Rádio Cidade de Cuiabá LTDA, retirou-se do quadro societário em 30/01/2019, de modo que as obrigações advindas da sociedade perdurariam até o período de 30/01/2021, conforme o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Ocorre que, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi proposto em 12/06/2019, ou seja, cinco meses após a retirada da Agravada, razão pela qual é cabível a inclusão da Recorrida no polo passivo do cumprimento de sentença para que a satisfação da dívida alcance o patrimônio pessoal da Agravada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".( REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1520206/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Vale destacar que esse prazo de dois anos, porém, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz de primeiro grau, não finaliza com a decisão que acolheu parcialmente o pedido IDPJ, visto que a parte não pode ser prejudicada pela demora do aparato judiciário.

Além disso, dívida exequenda na Ação de Indenização por Danos morais diz respeito a atos praticados de quando a empresa Agravada ainda integrava o quadro societário da empresa
SB Gráfica e Editora Ltda.

Logo, se a data da prática do ato que gerou a condenação é anterior à retirada da Agravada do quadro societário e o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi proposta dentro do biênio legal, impositiva a responsabilização da Agravada.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
a fim de incluir a empresa Rádio Cidade Cuiabá LTDA. no polo passivo do cumprimento de sentença, com a realização da busca de ativos em nome de todos os sócios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022